Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700857-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Intimada, a agravada não se manifestou sobre o agravo de ID 33158887 (ID 37659111). À Subsecretaria de Recursos Constitucionais para processamento do recurso ordinário, interposto por Vanessa Almeida Alvares da Silva (ID 35776960). Intime-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES